Tribunal: TJES
Processo: 0000407-36.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-36.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e pelo Laudo de Exame de Material. A autoria encontra-se consubstanciada pelos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e em juízo, que foram uníssonos em afirmar que, por ocasião da abordagem do acusado, este estava portando 07 (sete) munições de calibre 32.

2. Não é o caso de acolher a tese absolutória, pois o crime em voga é de perigo abstrato ou de mera conduta, visando proteger a segurança pública e a paz social, configurando-se com o simples porte em desacordo com a legislação, razão pela qual não é necessário que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão.

3. Não é caso de
aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que o acusado ostenta condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

4. Aplicação da agravante de reincidência afastada, considerando que o trânsito em julgado nas ações referenciadas pelo Magistrado ocorreu em data posterior à prática do crime.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO OLIVEIRA SANTOS ou

BRUNO OLIVEIRA SANTOS
em face da Sentença constante do id 8261056 - fls. 106/110, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (id 8261059), nas quais a defesa assevera que a despeito de não vislumbrar motivos para irresignação do acusado, pugna pela absolvição do réu utilizando-se dos argumentos formulados por ocasião da apresentação de alegações finais, a saber, insuficiência probatória

Contrarrazões (id 8261060), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
10221041
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO DE SOUZA SANTOS
ou
BRUNO OLIVEIRA SANTOS
em face da Sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa assevera que a despeito de não vislumbrar motivos para irresignação do acusado, pugna pela absolvição do réu utilizando-se dos argumentos formulados por ocasião da apresentação de alegações finais, a saber, insuficiência probatória.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

“(...) que no dia 21 de janeiro de 2018, por volta das 22h00min, na Estrada que liga São Mateus a Santa Maria, nesta comarca, o denunciado Bruno Oliveira Santos foi abordado pela Polícia Militar no momento em que conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Broz, de cor preta, placa PPO7041, conforme se verifica no Boletim Unificado n° 35133632 e 35136284 de fls. 09/12.

Na mesma oportunidade, foi apreendido em poder do denunciado 07 (sete) munições, calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do procedimento inquisitivo que, na data dos fatos, Policiais Militares, por determinação do Centro de Controle Operacional do 13º Batalhão, se deslocaram até o local supra, pois receberam a informação de que uma motocicleta Honda Broz, havia sido roubada, conforme relatado no Boletim Unificado n°35136322 de fls. 09/10.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta com as características acima descritas, momento em que iniciaram o acompanhamento.

O denunciado, por sua vez, ao perceber a viatura, empreendeu fuga e adentrou na via lateral à Rodovia, em alta velocidade, ocasião em que os militares perderam o contato visual.

Insta frisar que os policias, retornaram para Rodovia principal para continuar as buscas, na tentativa de visualizar novamente a referida motocicleta, oportunidade em que visualizaram uma motocicleta caída, com um indivíduo bastante ensanguentado e dois capacetes.

Necessário ressaltar que durante o acompanhamento da viatura, havia a presença de outra pessoa com o denunciado, porém no momento da abordagem, este fugiu do local.

Ato contínuo, os miliares acionaram o Corpo de Bombeiros e realizaram uma busca pessoal no indivíduo, sendo identificado como Bruno Oliveira Santos - ora denunciado.

Vale destacar que durante a revista, fora possível encontrar, no bolso do denunciado, 07 (sete) munições, calibre 32 e um aparelho celular, de cor preta e prata, marca Samsung, modelo Galaxy Y.

Emerge dos autos que até o encerramento desta ocorrência a outra pessoa que estava com Bruno, não teria sido identificado. Entretanto, os policiais, receberam a informação de que o segundo ocupante da motocicleta, havia dado entrada no Hospital Roberto Silvares, porém, antes da chegada da PMES, empreendeu fuga para destino ignorado, sendo possível apenas identificar seu possível nome - Guilhermy Verbeno de Moura.

Conforme registro de atendimento do HERAS no 720461, Guilhermy deu entrada solicitando atendimento, pois teria sofrido um acidente de motocicleta e estava com dores na nuca e na mão esquerda, sendo que a atendente afirmou que ele se encontrava bastante nervoso. (...)”

Tecidas tais considerações, compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o decreto condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Explico.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim Unificado constante do id 8261056 - fls. 14/15, Auto de Apreensão (id 8261056 - fl. 19), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (id 8261056 - fls. 20) e pelo Laudo de Exame de Material (id 8261056 - fls. 75/77).

Por seu turno, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos testemunhais prestados na fase inquisitorial e em juízo, que foram uníssonos em afirmar que, por ocasião da abordagem do acusado, este estava portando 07 (sete) munições de calibre 32.

Nesse sentido, verifica-se que, em depoimento prestado em Juízo, o policial militar Thiago Brito dos Reis, registrou que:

"que se recorda da ocorrência; que trabalha em uma viatura que trabalha específica na área do Litorâneo; que tinha tido a informação que havia tido um roubo na estrada para Boa Esperança e que os indivíduos estavam se deslocando em uma motocicleta para São Mateus; (...) que viu a motocicleta passando por eles; que voltaram em direção à São Mateus; que eles deram fuga e entraram em uma pista na lateral da rodovia, em uma estrada de chão; (...) que foi quando viu que tinham andado bastante e não tinha visto, decidiram voltar em uma velocidade mais baixa, pela lateral; que foi quando avistou o rapaz caído no solo, cheio de sangue e dois capacetes; que pediu o bombeiro para ir lá socorrer e deu prosseguimento a ocorrência; (...) que o acusado não falou onde conseguiu a motocicleta, pois ele estava transtornado; que não conhecia a pessoa de outra ocorrência; que quando a motocicleta passou por eles, tinha 02 pessoas na moto, mas quando encontrou a moto caída, tinha apenas 01 pessoa e 02 capacetes; que muito provavelmente tinha colidido, pois era muito estreita a estrada que eles passaram e eucalipto de um lado e mato do outro e buraco; que a pessoa não esclareceu nada, pois estava falando nada com nada, no momento;
que não se recorda se a pessoa se identificou pelo nome; que foram encontrados munições com eles; que se não se engana, foram encontradas sete;
que chegaram no hospital dois senhores, lhes informando que haviam sido vítima; que parece que esses rapazes tentaram efetuar o roubo e lá no local eles reagiram; (...) que segundo essas duas pessoas que chegaram no hospital, eles reconheceram o acusado como autor do fato"

Com efeito, não é o caso de acolher a tese absolutória, pois o crime em voga é de perigo abstrato ou de mera conduta, visando proteger a segurança pública e a paz social, configurando-se com o simples porte em desacordo com a legislação, razão pela qual não é necessário que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão.

Outrossim, em que pese a pequena quantidade de munição apreendida e o entendimento que vem sendo adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de aplicação do princípio da insignificância em casos tais, registro que o acusado ostenta condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, o que conduz, a meu sentir, para a condenação do réu pelas razões apresentadas, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. MUNIÇÃO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. PERIGO À INCOLUMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de porte de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social. 2. Hipótese em que os agravantes ostentam condenações definitivas, um por roubo majorado e o outro por tráfico de drogas, e possuíam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma munição de calibre . 22.
3. O simples porte ilegal de munição por agentes dotados de periculosidade, mesmo acompanhado de arma de fogo inapta a disparos, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 14 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2124622 MG 2022/0141363-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifo nosso)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

Por outro lado, analisando a dosimetria da pena, registro que esta merece reparo.

Observa-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo,
acertadamente, estabeleceu a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, em razão da valoração negativa da culpabilidade, considerando que, no momento da prática delitiva, o acusado encontrava-se foragido do sistema prisional.

Assim, tenho que a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeira instância revela-se adequada para a exasperação da pena-base, uma vez que a conduta do acusado denota elevado grau de reprovabilidade, bem como um claro menosprezo às decisões judiciais.

Prosseguindo, na segunda fase, foi aplicada a agravante de reincidência baseada na existência da ação de execução n.º 0000916-52.2016.8.08.0009.

Contudo, em pesquisa ao SEEU, constata-se que as ações penais vinculadas à guia de execução do acusado transitaram em julgado em 10/02/2021 (proc. n.º 0001182-10.2014.8.08.0009) e 15/02/2024 (proc. n.º 0000622-24.2021.8.08.0009).

Assim, considerando que a prática do crime objeto dos presentes autos data de 21/01/2018, a aplicação da agravante de reincidência deve ser afastada, de modo que a pena definitiva do acusado deve ser fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por conseguinte, deve ser mantido o regime inicial
SEMIABERTO
, em razão da valoração negativa de circunstância judicial (art. 33, § 3º, do CP), restando impossibilitada, da mesma maneira, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44, III, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime inicial aberto.

É como voto